Tribunal: TJDFT
Processo: 0717760-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DE PARÂMETRO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Não há omissão no julgado a ser suprida por meio de embargos de declaração se a matéria não foi expressamente abordada nas razões do recurso.
3. Não há que se alterar o critério expressamente estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros de mora, sob pena de ofensa à coisa julgada.
4. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
5. A aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil somente está autorizada se demonstrada a intenção de o embargante protelar a tramitação do processo.
6. Na ausência de prova ou indício de que o embargante tenha interposto o recurso de má-fé ou alterado a verdade dos fatos dolosamente, não há litigância de má-fé.
7. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.